Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743353-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX MARTINS REINALDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria. 2. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal. 3. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinarem a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre ela, em razão de sua competência constitucional. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 414, caput, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a pronúncia, de modo que, em seu entendimento, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 414, caput, do CPP, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “o decreto de pronúncia está devidamente embasado no arcabouço probatório produzido nos autos, sendo que eventuais divergências devem ser dirimidas pelo e. Conselho de Sentença, juiz natural da causa” (ID Num. 53498583 - Pág. 6) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017